Tribunal: STF
Processo: RE 73585
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
EMENTA: - APREENSAO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, NO CARTORIO DE
PROTESTO DE TITULOS, DE PROMISSORIA DESTINADA A LASTREAR INQUERITO
POLICIAL POR CRIME DE AGIOTAGEM;
2) - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA PARA A
ALUDIDA APREENSAO, QUE NÃO PODE EFETIVAR-SE AO TALANTE DA AUTORIDADE
POLICIAL;
3) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.